Tribunal: TCU
Processo: 019.931/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Mecias Pereira Batista e de Glenio José Marques Seixas, prefeitos de Barreirinha/AM nas gestões 2009-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Glenio José Marques Seixas da relação processual; 9.2. considerar revel Mecias Pereira Batista, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Mecias Pereira Batista, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 4.098,40 4/3/2016 24.431,68 4/3/2016 24.431,68 6/4/2016 4.098,40 6/4/2016 4.098,40 6/5/2016 24.431,68 6/5/2016 4.098,40 3/6/2016 24.431,68 3/6/2016 4.098,40 7/7/2016 24.431,68 7/7/2016 4.098,40 8/8/2016 24.431,68 8/8/2016 24.431,68 8/9/2016 4.098,40 8/9/2016 32.421,62 5/1/2016 4.056,75 5/1/2016 7.055,12 5/1/2016 9.4. aplicar a Mecias Pereira Batista, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.